Tribunal: TCU
Processo: 033.416/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12833/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.416/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldenora Furtado Dantas (XXX.696.207-XX); Ana Maria de Freitas (XXX.452.834-XX); Edna Maria dos Santos Raposo (XXX.387.654-XX); Eglaine Furtado Barros (XXX.511.824-XX); Elba Lucia Wanderley dos Santos (XXX.952.354-XX); Eleuses Furtado Figueiredo (XXX.883.474-XX); Eliane Wanderley dos Santos (XXX.145.604-XX); Eneide Santos de Albuquerque Mello (XXX.725.444-XX); Francinete Pacheco da Silva (XXX.000.004-XX); Maria Aparecida Viana Martins (XXX.367.294-XX); Maria Lelia de Morais Martins (XXX.884.014-XX); Maria das Graças Viana Martins (XXX.199.472-XX); Maria do Socorro Vannier (XXX.224.774-XX); Yolita Cardoso Martins (XXX.140.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.